Tribunal: STF
Processo: AP 1063
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-23
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), o réu FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA requereu: (a) expedição de ofício à Polícia Federal para esclarecimentos, no tocante às câmeras de segurança do Palácio do Planalto e outras porventura constantes do inquérito relativas ao dia 8 de janeiro, (b) expedição de ofício à Polícia Militar do Distrito Federal, Polícia Federal, Força Nacional e Batalhão da Guarda Presidencial para informar circunstâncias das operações realizadas no dia 8/1/2023; (c) expedição de ofício aos órgãos de segurança que atuaram no dia 8 de janeiro (PMDF, PF, Força Nacional e BGP) para que forneçam as listas dos agentes que trabalharam naquele dia, elencando não só aqueles que já estavam designados para serviço, bem como aqueles que foram convocados extraordinariamente; e (d) expedição de ofício à Secretaria de Segurança Público do Distrito Federal para que informe circunstâncias da atuação das forças de segurança no dia 8/1/2023 (eDoc. 91).



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, ressalte-se que o acesso aos arquivos contendo as imagens de vídeo relativos ao INQ 4922/DF foi disponibilizado pela Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de link descrito em certidão juntada aos autos (eDoc. 77). 



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Logo, a oportunidade concedida às partes para requerer diligências diz respeito a fatos que se originem da própria instrução criminal e não serve para ampla produção de provas. 



    Logo, a oportunidade concedida às partes para requerer diligências diz respeito a fatos que se originem da própria instrução criminal, não servindo, dessa forma, para reiteração de requerimentos relacionados ao contexto geral dos fatos ocorridos em 8/1/2023, ausente, ainda, qualquer indicação de sua pertinência para a instrução específica destes autos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de diligências formulado pelo réu.



    Tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente